Tribunal: TJDFT
Processo: 0727748-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA. EXTINÇÃO. INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES. SECRETARIA DA AGRICULTURA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE.
1. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria.
2. A extinção da Fundação Zoobotanica não retira a legitimidade ad causam da exequente para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva contra a Fazenda Pública, uma vez que o Decreto Distrital no 20.976/2000 dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotanica do Distrito Federal prevendo a integração de seus servidores ao referido ente público, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria da Agricultura.
3. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905).
4. Recurso conhecido e não provido.